Tribunal: TJDFT
Processo: 0079024-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. À luz do § 4o-A do artigo 921 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 14.195/2021, vencida a suspensão da execução, diligências infrutíferas não têm o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente.
II. Apelação desprovida.